Tribunal: TJES
Processo: 5002003-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002003-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES GONCALVES SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por James Gonçalves Soares em face do Banco do Brasil S/A, na qual alega o autor ter sido induzido, por meio de ligação telefônica recebida do número 4003-3003, supostamente pertencente ao banco réu, a comparecer a um terminal de autoatendimento para realizar procedimentos de desbloqueio de seu cartão de crédito. Após seguir as orientações, percebeu que haviam sido realizados débitos em sua conta bancária que não reconhece, nos valores de R$ 2.694,23 e R$ 344,09, referentes ao pagamento de IPVA e multa de um veículo que afirma desconhecer. Também impugnou duas compras realizadas por meio do cartão de crédito, nos valores de R$ 61,70 e R$ 212,40, igualmente não reconhecidas.

O autor sustenta ter solicitado administrativamente o estorno das transações e o bloqueio do cartão, não obtendo, no entanto, resolução adequada da instituição financeira, razão pela qual postulou a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco do Brasil alegou que as transações foram realizadas por meio do aplicativo em ambiente seguro, mediante uso de senha pessoal, inexistindo falha na prestação dos serviços ou defeito em seus sistemas de segurança, defendendo a culpa exclusiva de terceiros e a inexistência de responsabilidade civil.

A sentença (ID 42990015) julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a instituição ré à restituição simples do valor de R$ 3.312,42, corrigido monetariamente a partir dos respectivos débitos e com juros de mora a partir da citação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente a comprovação de abalo aos direitos da personalidade.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor (ID 44120776) pleiteia a reforma parcial da sentença para o reconhecimento e condenação da ré ao pagamento de danos morais, sustentando a caracterização do dano extrapatrimonial diante da fraude, do abalo emocional e da ausência de pronta assistência bancária. Por sua vez, o banco (ID 44042459) recorreu da condenação material, insistindo na ausência de falha na prestação do serviço e na legalidade das operações impugnadas.

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, reiterando os fundamentos expendidos na fase de conhecimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal da instituição financeira fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que as transações impugnadas foram realizadas por meio do aplicativo bancário instalado em aparelho celular previamente cadastrado, utilizando-se de senhas pessoais de conhecimento exclusivo do titular da conta. Sustenta, com isso, a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o sistema de segurança da plataforma digital funcionou normalmente, tendo as operações ocorrido dentro dos parâmetros regulares de uso. Para corroborar sua tese, o banco apresentou telas sistêmicas que, segundo alega, demonstrariam a legitimidade e a autenticidade dos acessos e comandos executados, atribuindo a responsabilidade pelos prejuízos à própria vítima ou a terceiros estranhos à relação jurídica, como hipótese excludente de responsabilidade.

Por mais que as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira sirvam como registros internos de controle e operação, sua força probatória não é absoluta. Trata-se de documentação unilateralmente produzida pela própria parte interessada, razão pela qual não possui, por si só, aptidão plena para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Para que possam ser consideradas provas robustas e suficientes à formação do convencimento judicial, tais registros devem ser acompanhados de outros elementos externos de corroboração, como, por exemplo, logs periciais independentes, registros de localização, ou comunicações com o consumidor, que demonstrem, de forma inequívoca, a regularidade das operações e a ausência de defeito na prestação do serviço. A simples alegação de uso de senha pessoal, dissociada de indícios concretos de que não houve falha no sistema de segurança ou omissão na detecção do desvio de padrão de comportamento do cliente, não é suficiente para afastar o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos envolvendo empréstimo consignado fraudado, tanto a 1ª quanto a 4ª Câmaras Cíveis deste Tribunal já se manifestaram no sentido de que a simples apresentação de documentos unilaterais pelo fornecedor, como telas sistêmicas e registros internos, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, vemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas. 4. Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. (...) Jurisprudência. Data: 29/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003892-62.2021.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A simples apresentação de telas de sistema interno da instituição financeira, na condição de prova unilateral e desamparada de outros elementos que a corroborem, não permite, per si, a comprovação da contratação. (...). Data: 08/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000852-87.2021.8.08.0006. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Portanto, tratando-se de relação de consumo em que figura, de um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma das maiores instituições financeiras do país, impõe-se uma exigência reforçada quanto à robustez das provas produzidas pela fornecedora. Nesse contexto, a simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de explicações técnicas claras ou de elementos probatórios externos que esclareçam o conteúdo e o contexto das informações nelas constantes, não se revela suficiente para afastar a responsabilidade objetiva. A ausência de adequada fundamentação fática quanto à natureza e à interpretação dos dados exibidos compromete sua eficácia probatória, especialmente quando confrontada com a alegação de fraude ou vício na prestação do serviço, circunstância que demanda maior diligência e transparência por parte da instituição ré.

Desta forma, entendo que restou caracterizada falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, a qual, na condição de fornecedora, responde objetivamente pelos danos suportados por seus consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, por meio da Súmula nº 479, que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em apreço, chama atenção o fato de que o banco sequer apresentou tese defensiva específica a respeito do uso dos valores debitados da conta do autor para a quitação de IPVA e multa de trânsito vinculados a veículo de terceiro, domiciliado no Estado de São Paulo, sem qualquer aparente vínculo com o autor/recorrido. Consta, ainda, que o referido veículo estava anteriormente registrado em nome da empresa denominada “Billy Distribuidora de Veículos Ltda.”, informação que reforça a estranheza da operação e evidencia a ausência de diligência mínima da instituição financeira na apuração da contestação administrativa realizada pelo consumidor. Tal omissão reforça o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelo autor, impondo-se o dever de reparação.

Inexistindo razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela instituição financeira, ante a evidenciada falha na prestação do serviço e a ausência de elementos probatórios aptos a afastar sua responsabilidade objetiva, passo à análise da insurgência recursal interposta pelo consumidor, que visa à reforma parcial da sentença para o reconhecimento e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que, neste ponto, assiste razão ao recorrente. Trata-se de típica relação de consumo, na qual o consumidor deposita legítima confiança na segurança e regularidade do serviço contratado. A partir do momento em que se identifica falha no sistema de proteção da instituição financeira, responsável pela guarda e integridade dos dados e movimentações de seus correntistas, frustra-se essa expectativa, ocasionando não apenas prejuízos de ordem material, mas também sofrimento emocional, sensação de impotência e angústia frente à ausência de resposta eficaz da prestadora. Tais circunstâncias configuram violação aos direitos da personalidade, caracterizando o dano moral indenizável, cuja reparação se impõe na presente hipótese, como forma de compensação ao lesado e também de desestímulo à reiteração da conduta.

A indenização por danos morais encontra respaldo na legislação civil, notadamente nos arts. 186 e 927 do Código Civil. O primeiro dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”; já o segundo estabelece que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No caso em análise, restando demonstrada a falha de segurança nos serviços disponibilizados pela instituição financeira, cujo sistema permitiu a realização de operações fraudulentas em nome do consumidor, sem que houvesse resposta eficaz ou medida preventiva suficiente para evitar o prejuízo, caracteriza-se o ilícito civil praticado pela ré. Assim, à luz da responsabilidade objetiva e da violação dos deveres contratuais de segurança e confiança, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor, nos termos da legislação aplicável.

Revelando-se adequada a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSO
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A,
COM PROVIMENTO
ao recurso interposto por JAMES GONCALVES SOARES, reformando os termos da sentença para condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Condeno o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)